Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701404-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS, SUELY MARA BECIL DE FARIA EMBARGADO: EVERALDO BACH DESPACHO 1. Diante da notícia do falecimento do embargante, Júlio Jorge Moura dos Santos (ID no 27418967), suspendo o curso processual. 2. Intime-se o respectivo advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC, com a indicação do inventariante ou dos herdeiros que irão suceder-lhe no processo (qualificação completa). 2. Cumprida a diligência, na forma do art. 690 do CPC, cite-se o embargado, Everaldo Bach para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO